Tribunal: TJSP
Processo: 2307325-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DO QUINHÃO PERTENCENTE À CONVIVENTE DO EXECUTADO DOS BENS PENHORADOS – UNIÃO ESTÁVEL NÃO PODE SER RECONHECIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PERTINENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.